Tribunal: TJMT
Processo: 1011773-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011773-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE CERCI - CPF: 004.866.331-01 (AGRAVANTE), JANE MARISE CERCI PALMIERI - CPF: 668.674.799-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SILVIA DOS SANTOS (AGRAVADO), JANE MARISE CERCI PALMIERI - CPF: 668.674.799-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AÇÃO RESCISÓRIA – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1011773-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEANDRO ANDRADE CERCI

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI, ESPÓLIO DE SILVIA DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LEANDRO ANDRADE CERCI
contra a decisão monocrática de Id. 172184178, que não conheceu da Ação Rescisória ajuizada pelo ora Agravante, por deserção.

Em suas razões, aduz que “
o caderno processual se encontra devida e regularmente instruído com documentos probantes da hipossuficiência financeira do Autor/Recorrente
”, acrescentando que “
fora beneficiário do Auxílio Emergencial disponibilizado pelo Governo Federal na época da pandemia que assolara a humanidade
”.

Assevera se “
não está a postular ilegalidades, abusividades e muito menos esmola do Estado, mas apenas e tão somente exercitando direito constitucionalmente assegurado
” de acesso ao Judiciário.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com o deferimento da gratuidade da justiça.

Ausente contrarrazões, consoante certificado no Id. 180262656.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023